Tribunal: TJES
Processo: 5007206-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007206-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

AGRAVADO: SOLANGE ELIZABETH RAVARA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007206-15.2022.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA

A
GVDO:
SOLANGE ELIZABETH RAVARA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. PRAZO DECADENCIAL. ATO COMPLEXO. CHANCELA DO TRIBUNAL DE CONTAS. RENÚNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO.
LEGALIDADE DO ATO. DISCUSSÃO MERITÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE BASEADA NOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A análise em sede de agravo de instrumento deverá ser voltada a presença dos requisitos necessários a sua concessão, tais como fumus boni iuris e periculum in mora.

II – Adentrar na análise de temas meritórios e que mereçam maior discussão na instância originária devem ser evitados sob pena de antecipação do julgamento e supressão de instância.

III – A decadência para a propositura de ação que objetive a discussão do ato de aposentação observa o prazo quinquenal a contar da chancela do Tribunal de Contas. A revisão também pode ser objeto de concessão administrativa mediante a renúncia do prazo decadencial, sendo tal entendimento remansoso na jurisprudência pátria.

I
V
–
A verba advinda da aposentadoria possui natureza alimentar, logo, pode ser objeto de antecipação de tutela, não havendo que se cogitar da irreversibilidade da medida, uma vez que está atrelada a própria dignidade do segurado.

V
–
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007206-15.2022.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA

A
GVDO:
SOLANGE ELIZABETH RAVARA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que deferiu o pleito liminar da autora, aqui recorrente, de revisão dos proventos de aposentadoria, incluindo o prazo por ela indicado para averbação.

Irresignado, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municipio de Cariacica interpôs o presente recurso alegando a decadência do direito pleiteado; ausência de ilegalidade no indeferimento do pedido administrativo; o receio de não ser possível a reversão dos efeitos da antecipação da tutela e o periculum in mora inverso.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Neste momento, de igual modo, penso que não há razão para realizar qualquer censura na decisão objurgada, pelo menos não nesta fase embrionária do feito principal.

E assim digo, porque não se sustenta a alegação de decadência do pedido vestibular trazida pelo recorrente. Primeiro, porque o prazo decadencial não tem o início por ele indicado, haja vista tratar-se de ato complexo, cujo termo a quo inicia apenas com a manifestação do Tribunal de Contas Estadual.

Embora o recorrente defenda que o início do prazo decadencial seria o ano de 1999 quando a autora foi aposentada, a própria jurisprudência por ele trazida aponta a necessidade de confirmação do ato através da chancela do TCE.

Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:

“
[...]
O ato de aposentadoria assume a natureza de típico ato complexo, de modo que somente se aperfeiçoa com a verificação de sua legalidade pela Corte de Contas. Por conseguinte, o prazo decadencial para a Administração Pública proceder a revisão, modificação ou revogação do ato de inativação – no exercício do poder de autotutela a que alude a Súmula nº 473/STF – se inicia somente a partir da manifestação do TCE sobre o registro.[...]
(Ag. de Instrumento nº5005187-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgado em 08/05/2023, 2ª Camara Cível)

Outrossim, é possível verificar que o magistrado singular não afastou o prazo quinquenal na hipótese, pelo contrário, o reconheceu, todavia, entendeu que ocorrera uma renúncia da Administração Municipal, que reconheceu o direito da autora/recorrida de ter a respectiva revisão do tempo de contribuição, matéria essa que não foi debatida no recurso e que era a principal razão para o não acolhimento da tese de decadência discutida nos autos.

Assim, quanto ao ponto, rejeito a tese recursal.

Noutro giro, agora quanto a ausência legalidade ou não do ato discutido nos autos, penso que merece melhor discussão na origem, uma vez que tanger especificamente sobre o mérito da causa e seu enfrentamento neste momento inicial culminaria em supressão de instância.

É preciso ter em mente que nesta fase preambular do feito, o julgador deve ficar adstrito a existência de fumus boni iuris e periculum in mora e no caso dos autos assim agiu o magistrado singular, uma vez considerar que houve o reconhecimento administrativo para a averbação do tempo de trabalho, além do fato do Tribunal de Contas não ter analisado todo o fundamento em que foi baseado a revisão dos proventos, somado ao fato de tratar-se de verba alimentar, cujo periculum in mora é evidente.

Assim, face aos elementos que revestiram o pedido inicial, penso que não há motivos para sua revisão neste momento, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, até mesmo porque estamos falando de verba cujo fim é a própria manutenção da dignidade da servidora aposentada, cuja importância supera o caráter meramente financeiro objetivado pela autarquia municipal.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)